Tribunal: TJBA
Processo: 8008113-65.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008113-65.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTOS HOMEM DEL REY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO VENCIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENOVAÇÃO OU DE CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA.
DANO
S

CARACTERIZADO
S
.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização
decorrente de
negativação do nome do consumidor
relativo a
cobrança de anuidade de contrato de cartão de crédito vencido e não renovado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a
pertinência da cobrança
, a análise da ocorrência de danos morais e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato de renovação, ou de exibição do contrato originário prevendo a renovação automática.

4. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos. Fixação da indenização além do pedido formulado pela parte autora.

5.
Redução do valor indenizatório.
Fixação de acordo com
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

6. Manutenção dos honorários advocatícios. Parte autora que saiu vencedora em toda a sua pretensão.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008113-65.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA